Tribunal: STF
Processo: Ext 1571
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ DEFERIDO. MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA EXECUTORIEDADE DA EXTRADIÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    Decisão: Trata-se de pedido de extradição, apresentado pelo Governo do Chile, com fundamento no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile (Decreto 1.888/1937), a fim de que CRISTOPHER ALEJANDRO ARCE RECABARREN responda a processo penal pela prática do crime de homicídio simples consumado. 
    A prisão em flagrante do extraditando ocorreu em 17/8/2019, quando o indivíduo foi surpreendido fazendo uso de documentos falsos. 
    Em 28/12/2018, os documentos formalizadores do pedido de Extradição foram encaminhados a esta Corte (fls. 02/182). 
    A nota verbal apresentada pela Embaixada da República Chilena apresentou a seguinte síntese dos fatos pelos quais se pede a extradição (fl. 10):
    “No dia 31 de dezembro de 2016, aproximadamente às 00:50 horas, os acusados Cristopher Alejandro Arce Recabarren e Francisco Javier Fuentes Roca, previamente concertados, a bordo de um veículo Marca Kia, modelo Morning, marrom, se dirigiram até a frente do domicílio localizado em Pasaje 4 Sur Nº 1029, da Población Vicente Pérez Rosales de Chillán, descendo ambos acusados do veículo. No caso de Arce Recabarren, carregando uma arma de fogo em suas mãos com a qual passou a efetuar pelo menos três disparos contra a vítima Sr. Victor Alfonso Barra Riquelme. Enquanto isso, Fuentes Roca encobriu a ação de Arce Recabarren presenciando o fato, e procurando impedir alguma resistência por parte do afetado. Produto dos tiros, a vítima faleceu por ação de projétil balístico sendo a causa da morte anemia aguda por trauma abdominal complicado, lesões que por sua gravidade, nenhuma ação médica teria resultado eficaz para evitar tal resultado. Configuram-se em relação a ambos acusados o crime de homicídio simples, previsto e sancionado no artículo 391 n° 2 do Código Penal, ilícito que se encontra em grau de consumado, correspondente aos acusados, a participação em título de autores.”
    Nesse sentido, imputa que o extraditando teria incorrido na prática prevista no artigo 391, n° 2, do Código Penal da República Chilena, que prevê (fls. 17-18): 
    “Quem matar a outro e não estiver incluído no artigo anterior será punido: 
    2° Com prisão maior em seu grau médio em qualquer outro caso” . 
    O interrogatório do extraditando foi realizado no dia 18/09/2019 (fls. 227/228). 
    Na data de 30/09/2019, a defesa se manifestou pela revogação da prisão preventiva. Para tanto, alegou, em síntese, que o extraditando possuía condições excepcionais que demonstravam a desnecessidade da prisão preventiva, tais como: (i) manter relação marital com brasileira; (ii) ter endereço fixo; (iii) ocupação lícita; (iv) não possuir histórico de antecedentes criminais; (v) desconhecer as imputações contra ele feitas pelo Estado requerente; além de aduzir que (vi) o episódio retrata uma perseguição política contra o nacional chileno (fls. 234/236). 
    Em 05/12/2019, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer favorável ao deferimento do pedido de extradição, manifestando-se em parecer assim ementado (fls. 241/246):  
    DIREITO INTERNACIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXTRADIÇÃO. GOVERNO DO CHILE. CRIME DE HOMICÍDIO. PEDIDO QUE ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS EM TRATADO INTERNACIONAL E NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. A análise dos documentos revelam que os fatos atribuídos ao extraditando configuram crime comum e que se encontram satisfeitos os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade. A existência de família no Brasil e a notícia de ação penal em curso no país não impedem o atendimento ao pedido extradicional, ficando a entrega imediata do extraditando sujeita a juízo discricionário do chefe do Poder Executivo. Parecer pelo deferimento do pedido de extradição. 
    Em 13/02/2020, 1 (um) dia antes do início do julgamento previsto para o mérito da causa, a defesa do extraditando apresentou novo pleito requerendo o relaxamento da prisão preventiva por motivo de, segundo ela, ilegal e infundado excesso de prazo.
    Por fim, em 21/02/2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, DEFERIU o pedido de extradição formulado pelo Governo do Chile. 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    Ab initio, impende ressaltar que, após o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, em 30/09/2019, homenageando o princípio da duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF/88), determinei que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse, desde logo, acerca do mérito do processo. O objetivo, por óbvio, era proferir, em seguida, decisão final e colegiada sobre o tema, dotada de maior legitimidade. 
    É dizer: caso indeferida a Extradição pela Egrégia Primeira Turma, o nacional chileno seria posto em liberdade. De outra sorte, manifestando-me no sentido de deferir o pedido, explicitamente analisei a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no que fui acompanhado de forma unânime. 
    Conforme firme jurisprudência desta Corte, sabe-se que as alegações defensivas quanto à existência de vínculo fixo a este país não interferem no deslinde da causa. 
    Com efeito, consoante estipula a Súmula n° 421 do STF, o fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica não impede sua retirada compulsória do território nacional (“Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”), tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional. 
    Nesse sentido, confira-se:
    O fato de as condições pessoais do extraditando não evidenciarem periculosidade e o fato de viver em união estável com brasileira não impedem sua retirada compulsória do território nacional, nos termos da Súmula 421/STF, tampouco justifica a flexibilização da prisão preventiva, questão já exaustivamente debatida nestes autos (Ext 1.531, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 23/10/2018). 
    É cediço que a prisão preventiva para fins de extradição constitui condição de procedibilidade do pedido de extradição (cf. os HHCC 90.070, Eros Grau, DJ de 30.3.07 e 86.095, Carlos Velloso, DJ de 2.12.05, entre outros). 
    Ademais, essa medida cautelar, prevista no artigo 84 da Lei n° 13.445/2017, possui o objetivo precípuo de assegurar a executoriedade de eventual Extradição que, in casu, já foi deferida. Trata-se, portanto, de medida essencial para a posterior entrega do extraditando ao Estado requerente. 
    A alegação defensiva relacionada ao excesso infundado de prazo não se sustenta, uma vez que o processo tramitou regularmente; todos os requisitos formais legais foram cumpridos pela República Chilena; e até mesmo já existe decisão colegiada de mérito, proferida em 21/02/2020, que deferiu a Extradição do nacional chileno.
    O processo, por óbvio, aguardava julgamento da Colenda Primeira Turma, que, mesmo com o advento do recesso forense, julgou o mérito da Extradição apenas 2 (dois) meses após parecer da Procuradoria-Geral da República favorável ao deferimento do pedido de extradição. Cuida-se de caso concreto cujo desenrolar se deu em tempo razoável respeitando-se todas as exigências legais e constitucionais pertinentes. 
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva, por inexistir excesso de prazo infundado ou qualquer ilegalidade que o embase.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente